Tribunal: TJPA
Processo: 0805431-10.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805431-10.2022.8.14.0401

APELANTE: EDUARDO ELEANDRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS. ATIPICIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Defesa em favor de E. E. D. S. contra sentença que o condenou pela prática do crime de maus-tratos, consistente na submissão de sua filha, criança de 9 anos de idade, a castigo físico e psicológico, mediante aplicação de cintadas e imposição de permanência de joelhos, em contexto de reprimenda disciplinar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a conduta imputada ao acusado configura mero exercício regular do poder disciplinar; e (ii) se estão presentes os elementos caracterizadores do crime de maus-tratos, especialmente o abuso dos meios de correção e a submissão da vítima a sofrimento físico ou psíquico relevante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de maus-tratos exige a demonstração de abuso dos meios de correção ou disciplina, não se confundindo com o exercício legítimo do poder familiar.
4. No caso, a prova judicializada evidencia que o acusado submeteu a vítima a castigo físico (cintadas) e a castigo degradante (permanecer de joelhos), em contexto de intimidação e humilhação.
5. Tais condutas extrapolam os limites do poder disciplinar, configurando abuso dos meios de correção e submissão da criança a sofrimento físico e psíquico.

6. O elemento subjetivo encontra-se caracterizado, diante do emprego consciente de meios físicos e moralmente constrangedores como forma de punição.
7. A eventualidade da conduta não descaracteriza o delito, que pode se configurar a partir de ato único dotado de gravidade suficiente.
8. A condição de criança da vítima impõe especial proteção, sendo incompatível com o ordenamento jurídico a utilização de práticas violentas ou degradantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O exercício do poder disciplinar não autoriza a utilização de castigos físicos ou degradantes que submetam a criança a sofrimento físico ou psíquico.
2. A aplicação de cintadas associada à imposição de castigo de joelhos, em contexto de humilhação, configura abuso dos meios de correção e caracteriza o crime de maus-tratos.”

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 136

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, 4ª Turma Recursal, Apelação Criminal nº 0010157-77.2021.8.16.0130, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araujo, j. 23.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 08 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela douta Defesa em favor de E. E. D. S. contra sentença proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 136 do Código Penal.

Segundo a denúncia, o acusado teria submetido sua filha, H. L. D. S. D. S., à situação de maus-tratos, consistentes em castigo físico e psicológico, no contexto de relação de autoridade parental, tendo a vítima permanecido de joelhos por aproximadamente 10 (dez) minutos e recebido duas cintadas.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória, fixando pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial aberto.

A Douta Defesa, em suas razões recursais, sustenta a atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo e a inexistência de exposição concreta da vítima a perigo, pugnando pela absolvição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da condenação.

Ademais, os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos. Portanto, conheço da apelação

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da alegada atipicidade da conduta, ao fundamento de que os fatos narrados consubstanciariam mero exercício do poder disciplinar, insuficiente para a configuração do delito de maus-tratos, previsto no art. 136 do Código Penal.

A tese defensiva, todavia, não merece acolhimento.

Com efeito, embora se reconheça que, no âmbito das relações familiares, é lícito aos genitores o exercício do poder de correção, tal prerrogativa não ostenta caráter absoluto, encontrando limites intransponíveis na preservação da integridade física e psíquica da criança, bem como na
vedação de práticas que importem em violência ou tratamento degradante
.

No caso concreto, verifica-se que a conduta do acusado desbordou dos contornos do razoável exercício do poder disciplinar. A aplicação de
golpes com cinto
, ainda que em número reduzido, associada à imposição de castigo físico consistente em
permanecer de joelhos
, somada a um
contexto de humilhação
, revela o emprego abusivo dos meios de correção.

Cumpre salientar que a condição da vítima, criança de 9 anos de idade à época dos fatos, impõe especial tutela estatal, sendo incompatível com a ordem jurídica a adoção de práticas que envolvam violência física e tratamento degradante.

Outrossim, a alegação de que se trataria de episódio isolado não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta, porquanto o delito de maus-tratos pode se configurar
a partir de ato único
, desde que dotado de
gravidade suficiente,
como se verifica na hipótese dos autos.

Nesta linha:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE MAUS-TRATOS. ARTIGO 136 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1.1. Apelação Criminal interposta por Gleiciane Ribeiro Bezerra e Paulo César Gomes contra sentença que os condenou à pena de 03 (três) meses e 3 (três) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de maus-tratos, tipificado no artigo 136 do Código Penal. 1.2. Os recorrentes pleiteiam a absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória. 1.3. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. A questão em discussão consiste em verificar se houve abuso de meios de correção ou disciplina, conforme tipificado no artigo 136 do Código Penal, e se há provas suficientes para sustentar a condenação.III. RAZÕES DE DECIDIR3.1. O artigo 136 do Código Penal prevê o crime de maus-tratos, punindo a exposição de pessoa sob guarda ou vigilância a perigo,
mediante abuso de meios de correção ou disciplina
.3.2. A materialidade e autoria do crime foram demonstradas por provas testemunhais, boletim de ocorrência e documentos do Conselho Tutelar e CRAS, corroborados pela
confissão dos recorrentes de que se utilizavam de castigos físicos para disciplinar a criança
.3.3.
O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 18-A, proíbe expressamente o uso de castigos físicos como meio de correção, o que reforça a subsunção da conduta à norma penal
. 3.4. Precedente jurisprudencial da 4ª Turma Recursal do TJPR (0000756-72.2017.8.16.0137) confirma a tipicidade da conduta, caracterizando o abuso de correção física como suficiente para a condenação. 3.5. Não há que se falar em insuficiência probatória, uma vez que os elementos dos autos são suficientes para sustentar a condenação dos apelantes.IV. DISPOSITIVO E TESE4.1. Recurso desprovido, com manutenção da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.Tese de julgamento: O abuso de meios de correção ou disciplina que resulta em agressão física contra criança configura o crime de maus-tratos, nos termos do artigo 136 do Código Penal.Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 136. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 18-A.Jurisprudência relevante citada:TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000756-72.2017.8.16.0137 - Porecatu - Rel.: Juiz Aldemar Sternadt - J. 01.12.2020 (TJ-PR 00101577720218160130 Paranavaí, Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 23/11/2024, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/11/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por reconhecer a configuração do abuso dos meios de correção, consubstanciado na submissão da vítima a castigo físico e tratamento degradante, com consequente exposição a sofrimento físico e psíquico, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida em desfavor de E. E. D. S., nos seus exatos termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma
Desembargadora Relatora

Belém, 08/06/2026